Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-62.2012.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001526-62.2012.8.11.0078
APELANTE: VALDIRENE ALMEIDA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Analisando detidamente os autos, observo que o patrono da apelante renunciou os poderes a ele outorgados, bem como informou que a apelante deseja ser assistida pela Defensoria Pública do Estado.
Desse modo, procedam-se as retificações sistêmicas necessárias, removendo o Dr. Pedro Elisio de Paula Neto do polo ativo dos autos.
Em seguida, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para conhecimento e manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Após, habilite-se o representante legal da Defensoria Pública no Sistema PJE.
Decorrido o prazo, tornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.